Tribunal: TJSP
Processo: 2156888-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Concurso de credores. Priorização do crédito oriundo de dívida propter rem sobre o crédito quirografário do Agravante. Insurgência sob pretexto de anterioridade da penhora. Inteligência do art. 908, §§ 1.o e 2.o, do CPC. Crédito oriundo de dívida propter rem privilegiado em relação ao credito meramente quirografário. Direito de preferência inconteste. Precedentes desta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Concurso de credores. Priorização do crédito oriundo de dívida propter rem sobre o crédito quirografário do Agravante. Insurgência sob pretexto de anterioridade da penhora. Inteligência do art. 908, §§ 1.o e 2.o, do CPC. Crédito oriundo de dívida propter rem privilegiado em relação ao credito meramente quirografário. Direito de preferência inconteste. Precedentes desta Corte Estadual. RECURSO DESPROVIDO.